Tribunal: TJES
Processo: 5016998-81.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016998-81.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APLICÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal ajuizados por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME, que julgou parcialmente procedente o pleito da embargante para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de R$ 91.803,82 para R$ 12.000,00. O Município recorre pedindo a reforma da sentença para afastar a redução da penalidade, reconhecer a sucumbência mínima da municipalidade, e alterar o termo inicial da correção monetária e juros moratórios para aplicar a legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) verificar se a decisão merece reforma para afastar a redução da penalidade administrativa, definindo se a manutenção dessa redução demanda controle incidental de constitucionalidade; (ii) definir se o termo inicial estipulado para a correção monetária foi o correto, bem como a taxa de juros moratórios; (iii) estipular se os ônus sucumbenciais devem ser integralmente imputados à empresa embargante ora Apelada5.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

A redução da multa administrativa é possível mediante o exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor) e no Decreto Municipal nº 11.738/2003, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo.

O redimensionamento da multa administrativa com base nos critérios normativos dispostos no art. 57 do CDC e nos Decretos Federal e Municipal nº 2.181/97 e 11.738/03 afasta a necessidade de qualquer exame de constitucionalidade incidental, não se tratando de hipótese de aplicação da Súmula Vinculante nº 10.

A manutenção da redução da multa administrativa é justificada quando o valor original desrespeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como no caso em que a abusividade (cobrança de tarifas abusivas) não se refere à obtenção de valores além do legítimo e a empresa ofertou proposta de parcelamento do débito.

Uma vez formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo (nulidade da multa) e o acolhimento do menos abrangente (redução do seu valor) caracteriza sucumbência recíproca, revelando-se escorreita a distribuição dos ônus sucumbenciais.

A atualização monetária e os juros incidentes sobre a sanção pecuniária devem observar os termos do art. 2 da Lei Municipal nº 5.248/2000 e do art. 4 da Lei Municipal nº 4.452/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Poder Judiciário pode reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON quando esta se mostra desproporcional ou irrazoável, utilizando como referência os critérios do art. 57 do CDC e da legislação local, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo.

Havendo pedidos cumulativos sucessivos na petição inicial, a improcedência do pedido mais amplo (nulidade da multa) e o acolhimento do menos abrangente (redução do valor) levam à configuração da sucumbência recíproca.

A atualização monetária e os juros moratórios incidentes sobre a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal devem seguir os parâmetros previstos na legislação municipal específica art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 e art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/1997.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 97; CDC, art.57; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 1º e 2º; Lei nº 7.347/198516; CPC/2015, art. 85, § 3º, inciso I, e art. 86;n Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 28; Decreto Municipal nº11.738/2003; Lei Municipal nº 4.452/1997, art. 4º; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula Vinculante nº 10 do STF; STJ, AgRg no AREsp nº 820.768/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.12.2017; STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. 06.04.202125; STJ, AgInt no AREsp nº 1.067.401/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma; TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2º Câmara Cível, j. 08.04.202427; TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016643-74.2014.8.08.0024, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3º Câmara Cível, j. 06.09.2023; TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003810-87.2015.8.08.0024, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4º Câmara Cível, j. 26.03.202429; TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0007595-81.2020.8.08.0024, Rel. Des. ANSELMO LAGHI LARANJA, 1º Câmara Cível, j. 22.11.202330; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003472-85.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Segunda Câmara Cível, j. 14.10.202431; STF, Rcl 59593 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 26.06.202332.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença (id 15842797) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizados por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
, julgou parcialmente procedente o pedido da embargante para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, de R$ 91.803,82 (noventa e um mil, oitocentos e três reais e oitenta e dois centavos) para R$12.000,00 (doze mil reais), com incidência de correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da data da prolação da sentença, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, sobre os honorários advocatícios devidos pelo embargante à municipalidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade. Pois bem.

Em suas razões recursais id 15842798, o ente municipal ora Apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
a penalidade administrativa foi aplicada com estrita observância dos critérios objetivos fixados no Decreto Municipal n.º 11.738/2003, não havendo margem para redução judicial sob fundamento subjetivo de razoabilidade ou proporcionalidade;
(ii)
a decisão administrativa observou a gravidade da infração, as circunstâncias agravantes, os antecedentes da empresa, bem como sua elevada capacidade econômica, o que justifica o valor originalmente arbitrado da multa;
(iii)
a redução no valor das penalidades arbitradas pelo PROCON Municipal de Vitória, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acabaria por afastar a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, operação que, com a observância da Súmula Vinculante nº 10, apenas poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade incidental;
(iv)
o termo inicial da correção monetária deve coincidir com a data da constituição da dívida, nos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000, e os juros moratórios devem seguir a taxa de 1% ao mês, prevista no art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/1997;
(v)
ainda que não acolhido o pedido principal, deve ser reconhecida a sucumbência mínima, com a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à empresa embargante.

Assim, o mérito recursal se cinge a:
(i)
verificar se a decisão vergastada merece reforma para afastar a redução da penalidade administrativa, definindo se a manutenção dessa redução demanda controle incidental de constitucionalidade;
(iii)
definir se o termo inicial estipulado para a correção monetária foi o correto;
(iv)
estipular se os ônus sucumbenciais devem ser integralmente imputados à empresa embargante ora Apelada.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a sentença objurgada não merece reparos, pelas razões que passo a expor.

Colhe-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ajuizou Execução Fiscal em face da
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
, pretendendo o recebimento da quantia de R$
91.803,82 (noventa e um mil e oitocentos e três reais e oitenta e dois centavos), constante da CDA n° 2018/2020 (Termo de Inscrição nº 65018/2019).

A executada, ora apelada, apresentou embargos à execução, cujas teses foram parcialmente acolhidas pelo magistrado
a quo
apenas para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal.

Nesse particular, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta que a penalidade administrativa foi aplicada com estrita observância aos critérios objetivos fixados no Decreto Municipal n.º 11.738/2003, não havendo margem para subjetivista redução judicial sob os fundamentos da razoabilidade ou proporcionalidade.

Oportuno rememorar, aqui, que “
a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.
” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017).

Daí se dizer que, além da análise sob o ângulo da legalidade estrita, a redução da multa administrativa se faz possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1.
"O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5o, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES.
2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.o 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Quanto à proporcionalidade da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor, in litteris:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

De forma similar é a previsão inserta no Decreto Federal nº 2.181/97, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), e no Decreto Municipal nº 11.738 (na redação vigente ao tempo dos fatos):

DECRETO FEDERAL nº 2.181/1997

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

DECRETO MUNICIPAL nº 11.738/2003

Art. 36. A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma prevista pelo presente ato normativo.

Na hipótese dos autos, foi aplicada à empresa multa originária no valor total de 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), por ofensa ao art. 51, IV, do CDC, uma vez que cobradas tarifas abusivas, montante que, em razão da multa e juros aplicados, alcançou, à época da propositura da Execução Fiscal – 06/2021, o valor de
R$ 91.803,82 (noventa e um mil e oitocentos e três reais e oitenta e dois centavos)
.

A despeito da incontroversa prática abusiva e do regular exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo, comungo do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
de que o valor da penalidade fixada desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo imperiosa a redução da multa para o valor de R$12.000,00 (doze mil reais), conforme patamar estabelecido na sentença.

Com efeito, há de se ter em conta que a abusividade geratriz da multa não versou sobre a cobrança de valores indevidos ou superiores ao crédito legítimo,
mas sim sobre

à não efetivação do parcelamento devido de uma fatura de cartão de crédito
. Tal distinção fática é crucial: a conduta da instituição financeira, embora reprovável no âmbito consumerista,
não se revestiu de ânimo de locupletamento ilícito ou de má-fé contundente
, merecendo ponderação no dimensionamento da multa.

Ademais, resta incontroverso nos autos o esforço ulterior da ora Apelada em sanar o erro, ofertando o devido parcelamento do débito. Tal conduta pós-fato, não contestada pelo Ente Municipal, configura elemento apto a mitigar a gravidade da infração para fins de dosimetria da sanção.

Sob essa perspectiva, não vislumbro razões para alterar a sentença no ponto em que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON municipal.

Destaque-se, por fim, não se cogitar da necessidade de declaração incidental de inconstitucionalidade dos critérios legais de quantificação das multas administrativas cominadas pelos PROCON’s, uma vez que a r. sentença -
assim como este órgão colegiado
- não está a afastar os critérios previstos no art. 57 do CDC e nos Decretos Federal e Municipal de nº 2.181/97 e 11.738/03, respectivamente.

Ao revés, o redimensionamento da multa administrativa toma por referencial exata e justamente a aplicação dos critérios normativos dispostos nos ditos diplomas, afastando-se a necessidade de qualquer exame de constitucionalidade incidental e, por conseguinte, de observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON – POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO REVER MULTA APLICADA PELO PROCON EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA RESPEITOU OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 57, DO CDC, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL N° 11.738/2003 – SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – RECONHECIDA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. Precedentes TJES. 2. No caso concreto, o Procon Municipal não demonstrou de maneira clara e precisa as razões que levaram à fixação da multa no patamar de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos). 3. Assim, a redução do valor da multa em 50% do valor originário, representando a quantia de R$ 17.823,84 (dezessete mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) pelo Juízo a quo respeitou os critérios previstos no artigo 57, do CDC, e no Decreto Municipal n° 11.738/2003, igualmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. 4.
Ademais, a sentença recorrida não afastou a incidência do Decreto Municipal n° 11.738/2003, na medida que o regramento municipal foi observado durante a fundamentação do juízo, junto com o CDC, com o intuito de equalizar o arbitramento da multa administrativa. Nesse sentido, inexiste violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF, na medida que houve apenas interpretação da norma infraconstitucional, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade. Haja vista o entendimento do STF: Rcl 59593 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO. Divulgado: 28-06-2023. Publicado: 29-06-2023
. 5. No que se refere a sucumbência, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada. 6. Recurso desprovido. (Data: 06/Sep/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0016643-74.2014.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – MULTA - QUANTUM REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 2. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), em razão da violação ao direito do consumidor, sendo mantida a redução em 50% (cinquenta por cento) do quantum anteriormente arbitrado, por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção. 3.
A teor dos precedentes deste ETJES, “não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade” (TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (Data: 26/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0003810-87.2015.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nesse quadra, razão assiste ao Apelado ao sustentar o não cabimento de controle incidental de constitucionalidade no caso em comento: é preferível buscar na norma municipal o significado conforme que elimine qualquer eventual incompatibilidade com a Constituição (como o faz o presente voto) do que extirpá-la peremptoriamente do ordenamento jurídico.

Por outro lado, tenho que merece prosperar o pleito do ente público no sentido de que a aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária, observe os termos do art. 2.º da Lei Municipal n. 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal n. 4.452/1997, conforme já decidiu este órgão colegiado. Colha-se, a propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. [...] Com relação a adoção dos índices de correção monetária e juros na forma da Legislação Municipal, entendo que ao valor da multa administrativa arbitrada pelo agente do PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo ora Agravado,
deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97.
[...] (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003472-85.2024.8.08.0000. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Segunda Câmara Cível. Data de julgamento 14/10/2024).

Por derradeiro, no que tange à distribuição dos
ônus sucumbenciais
, pretende o ente municipal o reconhecimento de sua sucumbência mínima.

Todavia, essencial rememorar que, uma vez formulados na petição inicial pedidos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo (nulidade da multa) e o acolhimento do menos abrangente (redução do seu valor) caracteriza sucumbência recíproca,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei Federal n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 2. No entanto, não se omite a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. Precedentes STJ e TJES. 3.
Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca
. (Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0007595- 81.2020.8.08.0024, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1a Câmara Cível, Data: 22/11/2023)

Destarte, considerando que a r. sentença, embora tenha rechaçado a tese de nulidade da multa administrativa, determinou a sua substancial redução, evidente é a ocorrência de sucumbência recíproca, revelando-se escorreita a r. sentença também no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
para que, na atualização do débito, sejam observados o art. 2.º da Lei Municipal n. 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal n. 4.452/1997, conforme fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)